Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DATA INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA APRESENTAÇÃO E A DATA DO PRÓXIMO COMPARECIMENTO. POSSIBILIDADE. DATA FIXADA PARA O DIA SEGUINTE DA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento da condição imposta ao apenado para a prisão domiciliar no regime aberto, a qual exige a apresentação bimestral em Juízo para justificar suas atividades, deve ser contado a partir do não comparecimento na data determinada para apresentação em Juízo e não o dia posterior ao último comparecimento.
2. Deve-se considerar como tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em Juízo e a data final em que o apenado deveria ter se reapresentado.
3. Recurso conhecido e provido.